Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702456-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: LEONARDO PAIVA ROCHA, VIACAO CATEDRAL LTDA - ME DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu a inclusão no polo passivo da empresa Kandango Transporte e Turismo Ltda por considerar, em análise de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que referida empresa exerce a mesma atividade, usa o mesmo nome comercial e possui o mesmo e-mail e endereço da empresa indicada como parte ré na inicial. Alega o agravante que não mantém nenhum vínculo com a empresa ré (Viação Catedral Ltda). Afirma que possui sede em Brasília e a ré em São Paulo, com endereços comerciais diferentes, não há identificação dos sócios de ambas as empresas e não mantêm nenhuma ligação comercial. Sustenta que tem ocorrido confusão em diversos processos pelo simples fato de a agravante usar o nome de fantasia Catedral, mas isso é insuficiente para que a agravante responda pelos atos da Viação Catedral, pessoa jurídica diversa. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A despeito de o Juízo a quo ter analisado o pedido de inclusão da agravante no polo passivo da demanda por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão a ser analisada é se a agravante deve figurar como parte ré. Ao analisar a questão, percebe-se que é irrelevante ingressar em teses sobre desconsideração da personalidade jurídica, formação de grupo econômico etc. Na realidade, o que o autor fez foi alterar o polo passivo da demanda antes da citação da parte ré. Por equívoco, o autor informou na inicial como parte ré a empresa Viação Catedral Ltda, sediada em São Paulo. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço de São Paulo (ID 233121838 dos autos de origem), o autor indicou o endereço no Guará e explicou que a empresa que opera com o nome Catedral, cujo ônibus se envolveu na colisão, seria a empresa Kandango Transportes e Turismo Ltda (235775327). A alteração do polo passivo está correta. O autor enviou e-mail sobre o acidente para endereço eletrônico da agravante (ID 228752475), as fotos da identificação do motorista e do ônibus que se envolveu na colisão (ID 228755246) possuem as mesmas características e logomarca dos ônibus da agravante, conforme se observa no site https://www.viacaocatedral.com.br/, e o registro de propriedade desse ônibus é da empresa Trânsito Livre Transporte e Turismo (ID 228752474), empresa essa do grupo da ré, conforme informado no seu site. Não há dúvida, portanto, de que o ônibus envolvido na colisão é operado pela agravante e não pela empresa Catedral Viação Ltda. Dessa forma, a demanda deve prosseguir contra a agravante, Kandango Transporte e Turismo Ltda, a fim de aferir sua responsabilidade pelos danos suportados pelo autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA